Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-47.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000155-47.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 643.137.782-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL MEIRA DUARTE - CPF: 063.234.781-37 (VÍTIMA), MAYARA FRANCA DE JESUS - CPF: 072.064.941-29 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO CARLOS RIBEIRO - CPF: 516.050.902-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2.o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – 1.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AVENTADA A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDO AO INTERESSE RECURSAL MANIFESTADO PELO RÉU
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 713 DO STF -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 2.
PLEITO DE
SUBMISSÃO A NOVO JÚRI
– ALEGADA MANIFESTA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE REJEITOU AS TESES DEFENSIVAS EXPLANADAS EM PLENÁRIO – VEREDITO CONSENTÂNEO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – ELEIÇÃO DE VERSÃO ACUSATÓRIA CONDIZENTE COM A PROVA DOS AUTOS –
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da decisão invectivada, importando consignar que recurso foi interposto de próprio punho pela pessoa do condenado e o seu não conhecimento implicaria em cerceamento de defesa e infringência ao duplo grau de jurisdição. Outrossim,
o cotejo dos princípios constitucionais mencionados na peça processual com o pedido formulado ao cabo permite extrair o embasamento legal no qual o recurso se funda [art. 593, III,
d
, do CPP], razão pela qual descabe cogitar violação ao teor da Súmula 713 do STF. Logo,
cabível conhecer
o recurso interposto pela defesa.

2. Em sendo uníssono o entendimento de que a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, § 3.o, do CPP, o pleito recursal não faz
jus
ao acolhimento, notadamente quando o conjunto probatório confere plausibilidade à versão acusatória, revelando a opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos.

Preliminar rejeitada. No mérito, apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: SIDNEY RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIDNEY RIBEIRO DA SILVA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o
0000155-47.2020.8.11.0025
, a qual tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína - MT, que, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o

pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2o, incisos I [motivo torpe] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal,
à pena de
13 (treze) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Por meio das razões recursais
disponíveis no ID
136674870, a Defensoria Pública
vindica a submissão do réu a novo Júri Popular
, destacando a ausência de interesse recursal da defesa técnica e a necessidade de prestigiar o duplo grau de jurisdição e a autodefesa, por meio do amplo revolvimento do acervo probatório.

Em contrarrazões vistas no ID 136674881
, o Ministério Público requer,
preliminarmente
, o não conhecimento do recurso interposto pela defesa, por ofensa ao princípio da dialeticidade, destacando a ausência de indicação das provas que contradizem o teor da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo
desprovimento do recurso
, uma vez que a deliberação feita pelos jurados ampara-se em provas válidas e capazes de corroborar a versão acusatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
139191160
, opina pelo
acolhimento da preliminar arguida em sede de contrarrazões recursais
, porquanto, nos casos envolvendo crimes dolosos contra a vida, impõe-se especificar a hipótese de cabimento do recurso interposto, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

VOTO PRELIMINAR –
(PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante à temática, o Ministério Público sustenta que a atuação da defesa técnica ofende o princípio da dialeticidade e impede o efetivo exercício do contraditório, por não indicar os elementos probatórios que contradizem a decisão adotada pelos jurados, assim como menciona que nos crimes dolosos contra a vida a menção à hipótese de cabimento do recurso, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, se traduz em requisito essencial para o seu conhecimento, ato este inexistente no caso concreto, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido e apreciado por esta instância revisora.

Não obstante ao raciocínio formulado,
impõe-se rejeitar a preliminar arguida
, a fim de prestigiar os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade,
o recorrente
deve expor
os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento existente no
decisum
vergastado, submetendo os argumentos expendidos na decisão reprochada à uma análise crítica, com vista a demonstrar a procedência do vício alegado e a justificar a modificação vindicada no petitório.

Sobre o tema, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Por conta do
princípio da dialeticidade
, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou
seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. (...)
Dois são
os fundamentos
do princípio da dialeticidade:

a) permitir que a parte contrária possa
elaborar suas contrarrazões
: (...);
b)
fixar os limites de atuação do Tribunal na apreciação do recurso
: (...)”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. – 5. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2017, p. 1.655/1.656) – Destaquei.

No caso concreto, há de se registrar que o réu e a defesa técnica
divergiram
quanto ao interesse recursal, pois tão somente
o primeiro
almejou a reapreciação da decisão exarada pelos jurados (ID
136674862 - Pág. 9). Por essa razão,
recaiu à Defensoria Pública exercer o
múnus
que lhe compete, a fim de prestigiar a autodefesa e dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, consoante orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, em caso de divergência entre defensor e réu acerca do intuito de recorrer, prevalece o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição, ou seja, de quem pretende recorrer, seja a defesa técnica, seja o acusado pessoalmente
”
. (STJ - HC: 712847 PE 2021/0397860-7, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) – sublinhei.

Nos termos mencionados pelo Ministério Público
, denota-se que a defesa técnica apresentou razões recursais deveras abstrata, entretanto, da sua completa leitura, é possível compreender que
o pedido de submissão do réu a novo julgamento
perante o Tribunal do Júri decorre da tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, prevista no art. 593, inciso III,
‘d’
, do Código de Processo Penal, especialmente porque vindica o amplo revolvimento do acervo probatório produzido ao longo da persecução penal.

Destarte, as circunstâncias concretas possibilitam o efetivo exercício do contraditório, de sorte que o não conhecimento do recurso, tal como pretendido pelo i. órgão acusador, implica na infringência de outros axiomas de índole e envergadura igualmente constitucionais, a exemplo da
ampla defesa
e do
duplo grau de jurisdição
.

A propósito, em situação semelhante,
esta c. Terceira Câmara Criminal rejeitou preliminar análoga
, justamente diante do
risco de incorrer em cerceamento de defesa
, tratando-se, ademais, de entendimento igualmente adotado pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça
, in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA

– EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO CRIMINAL – GARANTIA À AMPLA DEFESA DO RÉU QUE MANIFESTOU DESEJO EM RECORRER DA SENTENÇA
– (...).
1
. Se a defesa técnica entendeu que inexiste fundamentação apta ao manejo de Recurso de Apelação, mas o interpôs em razão da expressa manifestação da acusada em recorrer do decisum condenatório, ainda que tenha formulado pedido de absolvição desacompanhado dos fundamentos desse pleito nas razões recursais, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal e a necessidade de observância à garantia do réu à ampla defesa, visando, ainda, evitar cerceamento desse direito
; (...)”
(N.U 0000500-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, DJE 07/02/2020) – Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –– DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CLARA PRETENSÃO DOS APELANTES DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO
(...)

Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica dos apelantes tenha apresentado pedido de reforma da sentença condenatória genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência
,
é possível verificar que um deles manifestou-se expressamente, quando foi intimado da sentença condenatória, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício”.
(N.U 0000233-87.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, publicado no DJE 15/08/2022) – destaquei.

N’outro viés, malgrado a defesa técnica não tenha indicado o fundamento da interposição do recurso, exigido em se tratando de crime doloso contra a vida, a fim de delimitar a devolutividade do recurso de apelação, é certo que o cotejo dos princípios constitucionais mencionados na peça processual com o pedido formulado permite extrair o embasamento legal no qual o recurso se funda [art. 593, III,
d
, do CPP], razão pela qual igualmente
descabe cogitar
violação ao princípio da dialeticidade e ao teor da Súmula 713 do STF.

Ilustrativamente:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA.
SÚMULA
N.
713
DO STF. INDICAÇÃO DA ALÍNEA EQUIVOCADA NO TERMO. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.
(...)
A teor da
Súmula
n.
713
do Supremo Tribunal Federal
,
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos nela empregados
, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de recurso. 2.
A ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do referido artigo, no termo ou na petição de recurso, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido, como ocorreu na hipótese dos autos
. 3. Habeas corpus não conhecido. ”
(HC 266.092/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016) - destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida e passo à análise do recurso defensivo.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso interposto é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos, o apelante
SIDNEY RIBEIRO DA SILVA
, vulgo ‘
Galego
’,

foi
denunciado
,
pronunciado
e
condenado
nas sanções do
art. 121, incisos I e IV do Código Penal
, pois, na data de
25/12/2019
, por volta das 19h50, na Praça 04 de Julho, no centro da cidade de Castanheiras – MT, em unidade de desígnio com o coautor
Adão Carlos Ribeiro
,
matou
a vítima
Gabriel Meira Duarte
, com golpe de instrumento perfuro-cortante, agindo por
motivo torpe
[acerto de contas em razão de dívida oriunda de drogas], e
com recurso que dificultou a defesa da vítima
[surpresa, uma vez que o ataque ocorreu pelas costas e com superioridade numérica].

Nos termos descritos na denúncia, o recorrente dirigiu-se até a vítima e, em meio à discussão ocorrida entre eles, apontou o canivete em desfavor daquela, visando com isso distrai-la. Na sequência, recaiu ao corréu
Adão Carlos
surpreender a vítima com golpe de faca pelas costas, contexto este que possibilitou
o reconhecimento da causa de diminuição da pena atinente à participação de menor importância em benefício do ora apelante
, à medida que se limitou a facilitar a execução do crime.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

No que se refere à pretensa submissão do réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sob o viés de que a decisão proferida revela-se manifestamente contrária às provas dos autos, conclui-se que
a melhor sorte não assiste à defesa
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e também da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento do Júri Popular por
manifesta contrariedade à prova dos autos
, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos é necessário que ela soe
absolutamente distante
do conjunto probatório, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem as teses defensivas [negativa de autoria e desconhecimento do intento criminoso do corréu
Adão Carlos
],
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Com efeito, a informante
Lurdes Nunes
, mãe do corréu
Adão Carlos
, afirmou
extrajudicialmente
que o seu filho e o ora apelante
eram os autores do crime
em questão, mencionando, por oportuno, que o ora recorrente,
‘Galego Pintor’
, era traficante na cidade e, nessa condição, credor da vítima, sabidamente usuária de entorpecente. Na mesma oportunidade, destacou que o seu outro filho,
Andrey Nunes Ribeiro,
foi o responsável por dar fuga ao
Adão Carlos
e ao apelante
“Galego Pintor”
, dirigindo veículo, cor branca, em direção à cidade de Juruena – MT (ID
136672198 - Pág. 87).

Na fase do
judicium accusationis
, a testemunha
Vanderson Ferreira da Costa
relembrou que, na data do fato, estava na praça da cidade na companhia da vítima e das amigas
Mayara
e
Taynara
, quando o apelante e o corréu
Adão Carlos
dirigiram-se até o grupo. Nesse momento, o
apelante disse que se eles não se enturmassem com a dupla
, todos iriam
“rodar”
(sic), assertiva a qual causou a irresignação da vítima, que afirmou ao apelante
“eu não vou colar com ninguém não, eu sou sozinho”
(sic). A partir daí, iniciou uma discussão entre eles, durante a qual
o apelante apontou um canivete à vítima
e, na sequência, o corréu
Adão Carlos

desferiu a facada nas costas
daquele, ao que sobreveio
a fuga da dupla do local
do crime (Relatório de Mídia de ID
136674652).

Na mesma oportunidade, a informante
Taynara Engreddy Silva
também relatou a
discussão ocorrida entre a vítima e o apelante
, com o acréscimo de que o corréu
Adão Carlos
,
“do nada”
(sic), desferiu o golpe de faca contra aquela, ocorrendo, na sequência, a evasão da dupla, com unidade de desígnio. Em arremate, somou ao cenário fático a sua crença de que
a vítima possuía o hábito de adquirir entorpecentes com o apelante
, corroborando minimamente a versão trazida à baila pela informante
Lurdes Nunes.

(Relatório de Mídia de ID
136674652).

Durante a Sessão de Julgamento
, a testemunha
Mayara França de Jesus
afirmou que, na data do fato, o seu grupo de amigos, incluindo a vítima, assim como os denunciados estavam em uma lanchonete/bar da cidade e, nessa oportunidade, a dupla passou a provocá-los, especialmente a vítima. Assim, decidiram deixar o local e ir para praça da cidade, porém, o apelante e o
Adão Carlos
apareceram no local, sendo dito pelo primeiro deles a frase
“ou fecha com a gente ou não vai ter porra nenhuma”
(sic), o que causou descontentamento na vítima e o início de discussão. Ressaltou que o
apelante possuía algum objeto nas mãos
, mas foi o
Adão Carlos
o responsável por desferir os golpes de faca contra a vítima, sobrevindo a isso a evasão da dupla do local, sem o oferecimento de socorro por quaisquer deles ao ferido
(Relatório de Mídia de ID
136674652).

No cenário delineado, revela-se crível afirmar que o
apelante participou do homicídio em apreço
e possuía
unidade de desígnio com o executor do crime
, à medida que também portava arma branca, possuía a condição de ‘
credor’
da vítima e a provocara quando ainda se encontravam na lanchonete/bar. Ademais, foi o responsável por principiar a discussão na praça, a fim de distrai-la e, por corolário, para facilitar a execução do crime, ressaiu evidenciado que se evadiu da cena do crime na companhia do executor e, não fosse bastante, deixou a cidade na companhia daquele, valendo-se do veículo e dos préstimos oferecidos pelo irmão do corréu
Adão Carlos
.

Destarte, a despeito de o réu ter negado o cometimento do crime e o prévio conhecimento quanto ao intento homicida do corréu, conclui-se que a decisão do Conselho de Sentença quanto à
participação
do apelante no homicídio duplamente qualificado cometido contra a vítima
Gabriel
,

não foge completamente ao acervo probatório
,
de maneira que o édito condenatório
não constitui
deliberação manifestamente contrárias às provas dos autos, mas sim, mera opção dos senhores jurados por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos vereditos
.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos,
ex vi STJ –
HC 470.517/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019
.

Nesse sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Desta feita, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
do apelante, tal como emanada do Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
SIDNEY RIBEIRO DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína – MT, nos autos da ação penal n.o
0000155-47.2020.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022